Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICITAÇÃO. PREGÃO. PRODUTO. DESCLASSIFICAÇÃO. EDITAL. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais consistentes em declarar nulo o ato administrativo que a desclassificou da licitação que havia logrado êxito. A recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento defesa, diante da não produção de prova pericial. No mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que seu produto foi devidamente analisado e aprovado.
3. A sentença abordou os aspectos que julgou necessários ao convencimento do magistrado, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância da recorrente não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais. Carece de respaldo a alegação de cerceamento de defesa por não terem sido produzidas provas periciais. As provas constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda em questão, sendo prescindível maiores dilações probatórias e/ou pericias. Demais disso, é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção das provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Preliminar rejeitada.
4. Tratando-se de licitação na modalidade pregão, o órgão licitante previu as especificações técnicas do produto a ser adquirido, conforme expressamente elencado no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico 433/2018- SES/DF.
5. Conforme informado pela própria autora, seu produto, em que pese ter sido aprovado pela equipe técnica, não possui sistema de filtro (filtro interno) e micro filtro, conforme previsto no edital e, portanto, não atende às exigências do processo licitatório.
6. Vislumbra-se que o ato administrativo observou o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, corolário do princípio da legalidade e da objetividade das determinações, que impõem à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital.
7. Constatando-se a observância dos aspectos concernentes à regularidade formal e ao atendimento dos ditames legais do ato administrativo em comento, em que se vislumbra, tão somente, a irresignação da autora quanto à desclassificação do seu produto no Pregão, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).